Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTOS DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito possessório sobre imóvel irregular está sujeito à penhora, pois possui expressão econômica, tanto que foi adquirido pelo devedor. Nesse sentido: Acórdão 1615065, 07010037420228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022; Acórdão 1397328, 07011642120218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.

2. O procedimento da Lei 9.099/95 é regido pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com medidas processuais complexas.

3. A penhora, avaliação, alienação e adjudicação de direitos relativos a imóvel do executado em outro estado não são compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. Excepcionalmente, admite-se a prática de tais atos quando o executado, desde o início da fase de conhecimento, possuía domicílio no local do bem. Precedentes: Acórdão 1626181, 07014531720228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022; Acórdão 1359656, 07007034920218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021.

4. Ao credor é facultado o ajuizamento do cumprimento de sentença no local em que se encontra o bem, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.